Tribunal: TJBA
Processo: 8036759-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036759-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: MARIA JOSE SOUZA VENTURA

Advogado(s)
:
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E LEGITIMIDADE DO MPDFT. REJEITADAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL QUE UTILIZOU OS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. ACERTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8036759-06.2023.8.05.0000
, em que são parte agravante o
BANCO DO BRASIL S/A e
agravada
MARIA JOSÉ SOUZA VENTURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) Justiça